Tribunal: TJSP
Processo: 2275084-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de imissão na posse de bem arrematado. Impossibilidade. Existência de prejudicialidade externa. Necessidade que se aguarde o julgamento da ação de usucapião. Precedentes. Recurso não provido.